Tribunal: TJPA
Processo: 0007786-20.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007786-20.2017.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO IRANILDO FARIAS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART.147, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.430/2006 – LEI MARIA DA PENHA.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É cediço que, no crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, a violência doméstica não integra e não qualificada o tipo penal, tratando a Lei Maria da Penha de política criminal a fim de se evitar que seja aplicada sanção ineficaz a combater a violência doméstica.

2. Por outro lado, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, integra a atividade de individualização da pena devido à gravidade delituosa, no caso em questão, violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

3. Deste modo, não há falar em bis in idem, vez que os fundamentos são distintos, sendo este o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.079.004/SE, pela Quinta Turma, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe de 28/06/2017, nos seguintes termos: “a aplicação da agravante prevista no art.61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”.

4. AGRAVANTE MANTIDA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.

5. não há que se falar em julgamento ultra petita, em razão da aplicação de ofício da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo juízo a quo. Isso porque, prevê o artigo 385 do Código de Processo Penal, que nos crimes de ação penal pública, “o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

6. Portanto, dado que o crime imputado ao ora apelante foi praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas, e a agravante reconhecida tem expressa previsão legal no rol do artigo 61 do Código Penal, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, muito menos ofensa ao princípio da correlação ou da congruência.

7. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Francisco Iranildo Farias Teixeira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
, em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça no contexto da violência contra mulher
, nos moldes do
artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
, ID 10490013, que no dia
06 de outubro de 2017
, por volta das 12h00min, na residência localizada na Travessa Menino de Deus, nº 240, Bairro Agulha, no distrito de Icoaraci, em Belém/PA, o agressor Francisco Iranildo Farias Teixeira, ora apelante, ameaçou de morte sua ex-companheira, Adélia Braga Ferreira.

Segundo restou apurado, a vítima já havia registrado Boletim de Ocorrência contra o agressor no dia 03/10/2017, por ameaça e requerido medidas protetivas para si e seus familiares. As medidas foram deferidas conforme processo nº 006789-37.2017.8.14.0201.

No entanto, no dia acima mencionado, o agressor, portando uma arma de fogo, foi novamente à casa da vítima ameaçá-la de morte. A vítima pegou seu celular na tentativa de acionar a polícia, quando o acusado lhe dirigiu os textuais: “TU VAI LIGAR PRA POLÍCIA? SE A POLÍCIA VIER TU SABES!”. O agressor ainda chegou a sacar a arma, mas resolveu ir embora.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
06 de fevereiro de 2020
, ID 10490066, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
02 de março de 2022
, ID 10490086.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 08 de abril de 2022, ID 10490093.

Em suas
razões recursais
, ID 10490093, a defesa requereu a exclusão da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, por caracterizar
bis in idem
, e por conseguinte agravar a situação do ora apelante, além de configurar situação
ultra petita
, por extrapolar o pedido formulado pelo órgão acusatório. Em acréscimo, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com o devido afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10490099, o representante do
Parquet
pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja excluída a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, posto que, neste ponto, ofendeu ao princípio da correlação entre pedido e decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 10688207, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida no caso em tela.

É o
relatório
, passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Francisco Iranildo Farias Teixeira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
, em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça no contexto da violência contra mulher
, nos moldes do
artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Em suas
razões recursais
, ID 10490093, a defesa requereu a exclusão da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, por caracterizar
bis in idem
, e por conseguinte agravar a situação do ora apelante, além de configurar situação
ultra petita
, por extrapolar o pedido formulado pelo órgão acusatório. Em acréscimo, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com o devido afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece agasalho
.

É cediço que, no
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, a violência doméstica não integra e não qualificada o tipo penal, tratando a Lei Maria da Penha de política criminal a fim de se evitar que seja aplicada sanção ineficaz a combater a violência doméstica.

Por outro lado, a agravante do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, integra a atividade de individualização da pena devido à gravidade delituosa, no caso em questão, violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Deste modo, não há falar em
bis in idem
, vez que os fundamentos são distintos, sendo este o entendimento já consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.079.004/SE
, pela
Quinta Turma
, de relatoria do
Ministro Joel Ilan Paciornik
, publicado no
DJe de 28/06/2017
, nos seguintes termos: “
a aplicação da agravante prevista no art.61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...). 2. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária.
Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
. 3. São normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem.
Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado
. 4.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
”.
(STJ - AgRg no HC: 720797 SC 2022/0025087-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).
Grifei

PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. “
A vedação de pagamento isolado de multa nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 17 da Lei n. 11.340/2006) e a aplicação da agravante disposta no art. 61, II, f, do Código Penal, não configuram violação do princípio do non bis in idem, pois possuem fundamentos distintos” (AgRg no HC n. 470.932/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 17/9/2019)
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 591730 SC 2020/0152218-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CONJUNTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I – (...). II -
Os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem, não havendo nenhuma ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006
.
Nesse sentido é a jurisprudência pacificada desta Corte Superior ao entender que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/6/2017)
. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 525597 SC 2019/0231590-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019).
Grifei

Desse modo, verifico que
inexiste
o suscitado
bis in idem
na aplicação da referida agravante, a qual deverá ser mantida.

De igual maneira,
não há que se falar em julgamento
ultra petita
, em razão da aplicação de ofício da agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, pelo juízo
a quo
.

Isso porque, prevê o
artigo 385 do Código de Processo Penal
, que nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Não obstante, em seu
artigo 387, inciso I, o Código de Processo Penal
estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, “
mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer
”. Com efeito, é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, hipótese em que não há julgamento
ultra petita
,
ex vi
os
artigos 385 e 387, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Alegação de sentença ultra petita. Pedido de nulidade. Improcedência. Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”. 2) Alegação de bis in idem na condenação como incurso no art. 129, § 9º do CP em conjunto com a agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP. Inocorrência. Rito da Lei Maria da Penha.
A agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da lesão corporal qualificada prevista no art. 129, § 9º do CP, não havendo que se falar em bis in idem
.
Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’, do CP de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha não acarreta bis in idem
. 3) Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA 00075056420178140201, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/07/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONDUTA ÚNICA. PRESSUPOSTO DA REITERAÇÃO DA CONDUTA. NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. FATO TÍPICO. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).
1.
Quando se tratar de crime de ação penal pública, o artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na persecução penal. Precedentes desta Corte e do STF
. 2. O artigo 147-A ao Código Penal, exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou somente um ato capaz de perturbar a liberdade e privacidade da vítima (a ida não autorizada do acusado à fazenda da vítima). Os demais atos expressos na denúncia embasaram a condenação por outros delitos autônomos (ameaça e descumprimento de medida protetiva). Portanto, não sendo evidenciada a reiteração dos atos de perseguição. 3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas. 4. (...)
(TJ/DF 07115118720218070020 DF 0711511-87.2021.8.07.0020, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Portanto, dado que o crime imputado ao ora apelante foi praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas, e a agravante reconhecida tem expressa previsão legal no rol do
artigo 61 do Código Penal
,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
, muito menos ofensa ao princípio da correlação ou da congruência.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada ao norte, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/09/2022